Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal, cujo escopo é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.438/2024, que torna obrigatória a aquisição de uniformes, por parte do Governo do Distrito Federal e de suas empresas contratadas prestadoras de serviços, das indústrias sediadas no Distrito Federal. Alega contrariedade aos arts. 53, 71, § 1o, IV, e 100, IV e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal e pugna pela concessão de cautelar para imediata suspensão da norma. Em atenção ao art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e art. 144 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do DF e colha-se manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para parecer. I. Brasília, 5 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator